Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710886-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIUSEPPE GAVIANO AGRAVADO: ELETROPECAS PECAS ELETRICAS E SERVICOS EIRELI - ME, DUCLEAN BEZERRA AGUIAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de extensão do Cumprimento de Sentença em Desfavor do Cônjuge – Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD da cônjuge do fiador devedor. O alargamento da lide é medida excepcionalíssima, tendo em vista que a parte não é devedora do título extrajudicial originário. Na espécie, contudo, o agravante demonstrou a participação da consorte na empresa – atualmente baixada, de modo de que há indícios de que a microempresa era gerida familiarmente. Contudo, no presente momento, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, podendo a questão ser resolvida durante o julgamento colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator